Tribunal: TJDFT
Processo: 0735959-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735959-19.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MUSA LIMITADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, definiu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional (art. 40, §§ 1o e 2o – LEF) tem início automaticamente na data da ciência pela Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 2. Nesse sentido, em 08/01/2013 ocorreu o início do prazo de 1 (um) ano de suspensão e, findo este, se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, prescricional quinquenal que se encerrou em 09/01/2019. 3. A mera petição da Fazenda Pública, apresentando pedido de penhora de imóvel, em 25/11/2013, sem que houvesse apreciação judicial do pedido por quase 10 anos, não tem o condão de suspender o prazo prescrição “ad eternum”. 4. Não se trata de citação, mas sim de omissão na apreciação de petição de penhora. A demora de 10 (dez) anos para apreciação do pedido, sem qualquer atitude e iniciativa do credor ou insistência no pedido durante todo esse período, deve ser interpretado como postura desidiosa e efetiva perda superveniente no interesse naquela petição, e não apenas como falha inerente aos mecanismos da Justiça, sob pena de ofensa ao Princípio da Boa-fé Objetiva. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, 927, inciso III, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso I e II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão quanto ao ponto 4.3 do Tema Repetitivo n° 566 do STJ; b) artigos 40, §§§ 2°, 3° e 4°, da Lei 6.830/80 e 921, III, §§ 1°, 2°, 3°, 4°, 4°-A, 5° e 6°, ambos do CPC, defendendo a necessidade de apreciação de pedido constritivo antes da declaração da prescrição intercorrente. Requer o afastamento da declaração da prescrição intercorrente e a determinação do prosseguimento do feito mediante a apreciação do pedido de constrição fazendário pendente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 40, §§§ 2°, 3° e 4°, da Lei 6.830/80 e 921, III, §§§ 1°, 2°, 3°, 4°, 4°-A, 5° e 6°, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015